Tribunal: TJMT
Processo: 0022857-12.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022857-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA - CPF: 006.849.101-87 (APELANTE), KLEBER NOVAES SANTA ROSA - CPF: 582.464.607-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de crédito direto ao consumidor, decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 145.390,34, deixando de apreciar petição defensiva previamente protocolada que arguia prescrição e pagamento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao deixar de apreciar teses defensivas relevantes, inclusive matéria de ordem pública; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem análise de documentos e sem produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador deve apreciar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo nula a decisão que ignora teses relevantes, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

4.

A denominação inadequada da peça defensiva não impede sua análise, pois prevalecem os princípios da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito.

5.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, impondo sua apreciação pelo magistrado.

6.

A revelia não autoriza o julgamento automático do pedido quando há elementos nos autos que suscitam dúvida ou indicam fatos modificativos ou extintivos do direito.

7.

O julgamento antecipado da lide é indevido quando há controvérsia sobre o montante devido e alegação de pagamento parcial, exigindo dilação probatória.

8.

O indeferimento implícito de prova pericial contábil e a não análise de documentos relevantes configuram cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É nula a sentença que deixa de apreciar teses defensivas relevantes, inclusive de ordem pública, por violação ao dever de fundamentação. 2. A revelia não afasta a necessidade de análise de argumentos e provas constantes dos autos. 3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há necessidade de prova pericial ou apreciação de documentos para apuração do débito. 4. O princípio da fungibilidade impõe a análise do conteúdo da manifestação processual, independentemente de sua denominação formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032732-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15/04/2026; TJMT, N.U 1001764-29.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de uma ação de cobrança movida por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou procedentes os pedidos iniciais, para após anular atos constritivos precoces, decretar a revelia da requerida e condenar ao pagamento de débito originado de contrato de crédito direto ao consumidor, no valor histórico de R$ 145.390,34, acrescido de encargos moratórios e correção monetária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
, alegando que o juízo ignorou completamente a exceção de pré-executividade protocolada antes da decisão, na qual se discutia a prescrição intercorrente e a impenhorabilidade de verbas.

Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a análise de comprovantes de pagamento parcial já acostados e a produção de prova pericial contábil indispensável para aferir o saldo devedor real, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do julgado e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central gira em torno da validade da sentença que, ao declarar a revelia, deixou de apreciar petição protocolada pela defesa contendo teses de ordem pública e alegações de pagamento, optando pelo julgamento antecipado do mérito.

Na origem, a autora Securitizadora (sucessora do Banco do Brasil S/A) busca o recebimento de R$ 145.390,34, decorrente do inadimplemento de contrato de CDC (nº 814369398). O feito possui histórico de anulação de citação editalícia pelo Tribunal. Após o retorno dos autos e a habilitação de patrono pela ré, o magistrado
a quo
decretou a revelia desta por ausência de contestação tempestiva. Simultaneamente, o juízo reconheceu a nulidade de uma penhora
online
realizada precocemente (antes da sentença). No mérito, baseando-se na presunção de veracidade da revelia e nos documentos acostados à inicial, condenou a ré ao pagamento do valor integral pleiteado, corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Pois bem.

Sustenta a apelante que protocolou petição denominada "Exceção de Pré-Executividade" (id. 355194899), na qual alegou a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade de verbas salariais, no entanto, o magistrado proferiu sentença sem sequer mencionar ou analisar tais teses, violando o princípio da congruência e o dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se que a apelante, antes da prolação da sentença, apresentou manifestação denominada exceção de pré-executividade, na qual arguia matérias relevantes como a prescrição e a existência de pagamentos parciais.

Embora a apelante tenha nomeado sua peça como "Exceção de Pré-Executividade" dentro de uma ação de cobrança (fase de conhecimento), o conteúdo da petição versava sobre prescrição e pagamento parcial.

Assim, em que pese o nome dado à peça processual não seja o mais tecnicamente adequado para a fase de conhecimento, vigora no sistema processual civil o princípio da fungibilidade e o dever de primazia do julgamento de mérito, cabendo ao julgador analisar o conteúdo da pretensão defensiva independentemente do rótulo atribuído pela parte.

Ademais, é cediço que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, portanto, ainda que nomeada erroneamente, como defesa, especialmente se apresentada antes da sentença.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 489 que é nula a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em tela, o magistrado de origem, ao ignorar a petição pendente e decretar a revelia sem se manifestar sobre os fatos modificativos ou extintivos do direito ali narrados, incorreu em vício de fundamentação e erro de procedimento, uma vez que suprimiu o direito da parte de ter sua defesa apreciada.

Ainda que tenha ocorrido o prazo para a contestação "formal", a existência de petição pendente de análise sobre matéria de ordem pública impede o julgamento imediato com base puramente na presunção de veracidade da revelia, que é relativa (
juris tantum
).

Somado a isso, a apelante afirma que o julgamento antecipado foi indevido, pois havia necessidade de perícia contábil para apurar o saldo real, uma vez que sustenta ter realizado pagamentos parciais ignorados pelo juízo.

No caso, considerando as circunstâncias, o cerceamento de defesa se torna evidente quando o juízo julga o processo antecipadamente ignorando documentos de pagamento e pedidos de dilação probatória para apuração de valores.

A existência de controvérsia sobre o montante efetivamente devido e a alegação de quitação parcial exigem que o juízo oportunize a instrução processual ou, no mínimo, fundamente as razões pelas quais tais provas seriam impertinentes, o que não ocorreu na sentença recorrida.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de provas ou quando argumentos defensivos ficam sem resposta, viola as garantias constitucionais do devido processo legal.

Assim, o julgamento antecipado, nesse cenário, configurou cerceamento de defesa, pois impediu a conferência dos pagamentos alegados e a análise da tese extintiva (prescrição).

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o processo retorne à fase de instrução, garantindo que o juízo de primeiro grau aprecie os argumentos da defesa e a documentação apresentada, decidindo de forma fundamentada sobre a necessidade de perícia ou outras provas requeridas.

A prestação jurisdicional deve ser completa e observar o direito constitucional à ampla defesa, o que foi mitigado pelo julgamento prematuro e omisso. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais decorrentes de alegado vício oculto em caminhão usado, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo desgaste natural do bem e decadência do direito, após indeferimento de produção de provas e julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem produção de prova pericial em controvérsia técnica; (ii) estabelecer se houve inadequada fixação das premissas fáticas quanto à posse e utilização do veículo; (iii) determinar se a contagem do prazo decadencial observou o regime do vício oculto; e (iv) verificar eventual esvaziamento da inversão do ônus da prova deferida.

III. Razões de decidir

A controvérsia envolve matéria de natureza técnica, consistente na identificação da origem dos defeitos mecânicos e sua correlação com a data da tradição, o que exige, em regra, prova pericial para adequada formação do convencimento.

O julgamento antecipado da lide mostra-se inadequado quando o conjunto probatório é insuficiente para elucidar questões fáticas complexas, sobretudo em hipóteses de alegado vício oculto em veículo usado.

A sentença adota premissa fática não suficientemente comprovada nos autos quanto à posse e utilização do veículo desde período anterior à formalização da compra, influenciando decisivamente a conclusão de desgaste natural e decadência.

Não é juridicamente coerente indeferir a produção de prova técnica sob alegação de suficiência documental e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por ausência de prova quanto à preexistência do defeito.

O art. 18, §1º, do CDC impede que a inércia do fornecedor gere prejuízo processual ao consumidor, não sendo o conserto do bem fundamento suficiente para afastar a possibilidade de produção de prova técnica, ainda que indireta.

Nos termos do art. 26, §3º, do CDC, o prazo decadencial em vício oculto inicia-se com a evidência do defeito, de modo que sua aferição depende da adequada instrução probatória.

A ausência de instrução adequada compromete a análise das demais questões, inclusive danos materiais e lucros cessantes, impondo a reabertura da fase probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia demanda prova técnica indispensável à elucidação de vício oculto.

A insuficiência probatória não pode ser utilizada como fundamento de improcedência quando decorre do indeferimento indevido de prova essencial.

O prazo decadencial em hipóteses de vício oculto inicia-se com a evidência do defeito, exigindo prévia adequada instrução para sua aferição.

O conserto do produto, após inércia do fornecedor, não impede a produção de prova técnica indireta nem afasta o direito do consumidor à reparação.

(N.U 1032732-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em demandas que envolvem a apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e a verificação da correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros legalmente previstos, revela-se imprescindível a produção de prova pericial contábil, diante da elevada complexidade técnico-contábil da matéria.

A realização de julgamento antecipado da lide, sem a prévia instrução probatória adequada, notadamente com a supressão da prova técnica essencial, configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia contábil, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

(N.U 1001764-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade, reconhecendo o
error in procedendo
por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, devendo retornar os autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida análise das teses defensivas de prescrição e pagamento parcial, oportunizando a dilação probatória se necessária, garantindo o devido contraditório.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026